Tribunal: TJDFT
Processo: 0700334-21.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700334-21.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILTON NUNES GONZAGA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NILTON NUNES GONZAGA contra decisão do 1o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0711042-19) de indeferimento da medida de urgência consistente na suspensão da exigibilidade do tributo (IPVA/2022) incidente sobre os veículos I/Mercedes Bens, Modelo C 200 Kompressor, Cor Preta, Ano 2007, Placa DXU – 9009, Gasolina, RENAVAM n.o 000926616056, CHASSI: WDDGF41X38F012464 e N/Ford, Modelo Ecosport XLT 1.6 FLEX, Cor Preta, Misto Camioneta, Ano 2007, Álcool/Gasolina, Placa JHC – 3879, RENAVAM n.o 00940449161, CHASSI: 9BFZE16PX88903634. A decisão revista foi prolatada nos seguintes termos, in verbis: Recebo a inicial. Cuida-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência, proposta por NILTON NUNES GONZAGA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, tendo por objeto a o reconhecimento da isenção de IPVA dos veículos descritos na inicial para o ano de 2022. DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A Lei Distrital no 6.466/2019 instituiu a isenção de IPVA para veículos com mais de 15 anos de uso, veja-se: Art. 2o São isentos do IPVA: [...] VIII - os veículos com tempo de uso superior a 15 anos; [...] [destaquei]. Em consulta ao CRLV digital dos veículos do autor ao ID 116837616 e 116837617, verifica-se que os automóveis foram fabricados em 2007. Assim, fará jus à isenção quando completar mais de 15 (quinze) anos de uso, ou seja, após 2022. Neste ano, os bens ainda possuem 15 anos e não "tempo de uso superior a 15 anos", razão pela qual se justifica o lançamento tributário. Não bastasse, o fato gerador do IPVA ocorre em 1o de janeiro de cada ano, na forma do disposto no art. 2o, I do Decreto Distrital no 16.099/1994, que institui e regulamenta o IPVA no Distrito Federal, confira-se: Art. 2o Considera-se ocorrido o fato gerador (Lei no 7.431, de 1985, art. 1o, § 6o, com a redação da Lei no 223, de 1991): I - em relação a veículo terrestre, usado e já licenciado no Distrito Federal, no 1o dia do mês de janeiro de cada ano; [...] Dessa forma, em 1o de janeiro de 2021, o veículo fabricado em 2007 contava com 14 anos de uso. Ainda que se suponha que a aquisição do bem tenha ocorrido em 1o de janeiro de 2007, não houve o transcurso do prazo necessário para atrair a isenção tributária, pois a Lei Distrital no 6.466/2019 exige mais de 15 anos de uso. Por fim, ressalto que as normas tributárias que disponham sobre isenção devem ser interpretadas literalmente, na forma do art. 111, II do CTN. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o indeferimento do pedido liminar. Dessa forma, não está demonstrada a probabilidade do direito da parte autora. Ausentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, o caso é de indeferimento da tutela provisória pretendida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência [...]. As alegações recursais do presente agravo de instrumento (probabilidade do direito) gravitariam em torno dos seguintes aspectos: (a) os veículos possuem mais de 15 anos (termo inicial de uso o ano de 2007), de sorte que preenchem o requisito legal à isenção tributária (a Lei Distrital n. 6.466, de 27 de dezembro de 2019, art. 2o, VIII); (b) no processo judicial de n. 0750605- 54.2021.8.07.0016 – 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em relação ao lançamento de IPVA no ano de 2021, foi retratado que o contribuinte possuiria o benefício fiscal ano de 2022, conforme sentença e manifestação do auditor-fiscal Sr. Antonius Vinicius de Castro. E o perigo de dano residiria na possibilidade de apreensão dos veículos em face do não pagamento do tributo. Pugna (liminar e mérito) pela concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para suspensão do crédito tributário, até o julgamento de mérito da demanda. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária e superficial), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista para não conceder o pretendido efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. Com efeito, a probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte. Conforme destacado pelo douto Juízo prolator da decisão ora revista, as normas tributárias que disponham sobre isenção devem ser interpretadas literalmente, na forma do art. 111, II do CTN. Certo é que a norma distrital (Lei Distrital n. 6.466, de 27 de dezembro de 2019, art. 2o, VIII) inclui, nas hipóteses de isenção tributária, os veículos com tempo de uso superior a 15 anos. E, respeitante ao fato gerador do tributo, nos moldes do Decreto Distrital no 16.099/1994 (Art. 2o) considera-se ocorrido o fato gerador (Lei no 7.431, de 1985, art. 1o, § 6o, com a redação da Lei no 223, de 1991): I - em relação a veículo terrestre, usado e já licenciado no Distrito Federal, no 1o dia do mês de janeiro de cada ano. No caso concreto, os veículos do agravante foram fabricados em 2007. Em consulta às peças processuais do mencionado processo ajuizado anteriormente pelo agravante (0750605- 54.2021.8.07.0016 – em que ele afirma teria sido reconhecido o direito à isenção ora pleiteada), constata-se que o expediente da Secretaria de Estado de Economia do DISTRITO FEDERAL (Gerência de Tributos Diretos – Núcleo de Gestão do IPVA), datado de 07.10.2021, consigna (nosso realce): [...] Em resposta ao solicitado no ofício SEI-GDF s/n - PGDF/PGFAZ/NUAR, informamos que o veículo placa DXU9009, ano de fabricação 2007 não tem direito à isenção de IPVA de veículo antigo em 2021, apenas a partir de 2022. Destacamos que no DF a isenção de veículos antigos com mais de 15 anos (a partir de 16 anos não paga) é prevista no art. 6o, inciso VIII do decreto 34.024/2012 c/c o art. 2o, inciso VIII da lei 6.466/2019 [...]. Nesse sentido, a sentença de improcedência do pedido de isenção do IPVA referente ao ano de 2021, prolatada naqueles autos eletrônicos, teria mencionado que [...] O veículo do autor, segundo se infere do CRLV acostado aos autos, foi fabricado no ano de 2007, presumindo-se o uso desde então. Logo, a pretendida isenção somente poderá ser reconhecida a partir do exercício de 2022, quando ultrapassado o prazo legalmente estabelecido para tanto. Consigne-se que o fato gerador do IPVA se verifica no dia 1o de janeiro de cada ano. Logo, somente a partir do exercício de 2022 será possível afirmar que o veículo completou tempo de uso superior a 15 (quinze) anos. E se assim o é, não há que se falar em invalidação do lançamento tributário. Por outro lado, não é possível reconhecer o direito à isenção com efeitos prospectivos, em razão da inviabilidade de se condicionar a eficácia da sentença a evento futuro, porém incerto, qual seja, a implementação do prazo legal [...]. Destaca-se que tais fundamentos do decisum, a par de não implicarem reconhecimento do direito (futuro) do agravante à isenção do tributo, não vinculariam os atos da Administração Pública que, ao apreciar (e indeferir) o novo pedido administrativo formulado pelo agravante em janeiro do corrente ano, destacou (ID 116837619 – autos originários): [...] O fato gerador do IPVA para veículo usado ocorre no dia 1o de janeiro de cada exercício. Assim, em relação ao IPVA de 2022, os veículos listados não estão isentos porque no dia 01/01/2022 não tinham 15 anos de uso [...] Nesse quadro jurídico, não estaria evidenciada a patente ilegalidade da conduta administrativa, a subsidiar a imediata intervenção judicial para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sendo que a apreciação da aparente divergência interpretativa da norma legal não prescinde da instauração do efetivo contraditório. Diante do exposto, reputam-se ausentes, por ora, os requisitos legais à concessão da medida de urgência (CPC, art. 300, caput). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito